Tribunal: STF
Processo: RE 72345
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-15
Data de publicação: 1972-05-15

Ementa:
- Revisão criminal. - Decisão que, ao recusar os pressupostos da revisão criminal, fundada nos arts. 621, I e III, e 626, do C. Pr. Penal, não negou vigência de lei federal, nem discrepou da jurisprudência . - Questão de prova, com referência à legítima defesa e, em parte, a acolhimento de agravantes. - Agravantes conciliáveis com o homicídio privilegiado. - Inexistência, relativamente à fixação da pena, de dispositivo legal que haja sido negado, em desfavor do réu. - Recurso extraordinário não conhecido.